Tribunal: TJDFT
Processo: 0767827-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DECISÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO POR ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos morais em razão da negativa indevida de expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão do suposto cometimento de infração grave no período de permissão. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Resta saber se houve, de fato, a falta do serviço.

3 – Permissão para dirigir. Infração Grave. Na forma do art. 148, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”. Em 02/2017 o autor foi impossibilitado de renovar a sua CNH em razão da suposta prática de infração grave disposta no art. 230, inciso, V do CTB, durante o período de permissão para dirigir (29/08/2013). O documento de ID. 36420807, Pág. 17, por sua vez, demostra que o Detran reconheceu em 10/2021 que o lançamento da infração no cadastro do autor ocorreu de maneira equivocada, uma vez que a infração disposta no art. 230, inciso V do CTB – conduzir veículo não licenciado – é de responsabilidade do proprietário do veículo e não do condutor, e que por se tratar de multa de proprietário, a pontuação do autor (condutor do veículo) referente ao auto de infração Z000602031 foi transferida para a proprietária do veículo, terceira alheia ao presente processo. Resta demonstrado, portanto, que em razão de erro o autor foi impedido de renovar sua carteira de motorista por mais de quatro anos, bem como precisou ajuizar ação judicial para tanto.

4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. O impedimento de renovação de carteira de motorista por mais de quatro anos em razão da atribuição equivocada de infração grave ao autor e a sua impossibilidade de condução de veículo automotor por longo período violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) e gerar dano moral indenizável.

5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$3.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L